Tribunal: TJES
Processo: 5002128-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002128-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. IMPULSIONAMENTO PELO MAGISTRADO DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA DEFESA PRÉVIA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FIXADO NUM PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO. PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS. SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, PROFERIDO LOGO A SEGUIR, DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTO EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, SOB PENA DE MULTA EXPRESSIVA. INCOERÊNCIA DECISÓRIA. OFENSA À BOA-FÉ. REDUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I-
U
ma das concretizações da boa-fé no âmbito processual é a proibição ao comportamento contraditório e à conduta incoerente, denominada de
“nemo potest venire contra factum proprium”.

II-
Embora o CPC/2015 admita a dilação dos prazos processuais pelo juiz (art. 139, inc. VI), não há notícia de que teria sido franqueado ao magistrado o poder de reduzir tais prazos – como ocorrera
in casu
–, medida que implicaria ofensa direta tanto ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CR/88) quanto ao binômio contraditório/ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88).

III-
A despeito da louvável intenção do Órgão “a quo”, há razões para crer que o fim almejado (juntada de documento considerado essencial) poderia ser alcançado com medidas bem menos gravosas e onerosas, quer porque ainda não expirara o prazo das respostas dos Requeridos, quer porque o Juízo poderia requisitar o contrato diretamente aos órgãos responsáveis pela sua celebração, sem a imposição de uma medida coercitiva lastreada em
astreintes
de valor exorbitante (R$ 15.000,00 ao dia).

IV-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002128-11.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002128-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002128-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
Walyson José Santos Vasconcelos
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de 1ª Vara da Conceição da Barra/ES, que determinara ao Agravante a juntada de documentos indicados em pronunciamento anterior no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante postula a reforma da decisão impugnada, seja porque caberia ao Ministério Público fazer prova das suas alegações, seja porque não se justificaria a inversão do ônus probatório, sobretudo quando os documentos poderiam ser facilmente obtidos com a provocação da Procuradoria Municipal.

Além disso, o Recorrente defende que o valor das astreintes, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seria flagrantemente exacerbado.

Em decisão oportunamente prolatada, fora deferido o efeito suspensivo postulado.

As informações da Autoridade Judiciária estão encartadas no ID nº 731852.

No bojo da sua contraminuta, o Ministério Público Estadual propugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002128-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de me manifestar sobre o mérito recursal propriamente dito, compete-me decidir uma questão que fora submetida à minha apreciação.

Por meio da petição cadastrada como evento nº 749870, o Sr. Walyson José Santos Vasconcelos, ora Agravante, postula a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, ao argumento de que o objeto recursal tangenciaria direito público indisponível.

A despeito da combatividade do Recorrente, o STJ tem firme entendimento no sentido de que,
"nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da lei"
(REsp 1.156.021/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2014).

Logo, a partir do momento em que o Ministério Público já figura como parte da relação processual, certamente não há razão para a colheita do seu parecer na condição de “custos iuris”.

Ultrapassado o referido ponto, passo ao exame dos demais.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
Walyson José Santos Vasconcelos
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de 1ª Vara da Conceição da Barra/ES, que determinara ao Agravante a juntada de documentos indicados em pronunciamento anterior no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante postula a reforma da decisão impugnada, seja porque caberia ao Ministério Público fazer prova das suas alegações, seja porque não se justificaria a inversão do ônus probatório, sobretudo quando os documentos poderiam ser facilmente obtidos com a provocação da Procuradoria Municipal.

Além disso, o Recorrente defende que o valor das astreintes, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seria flagrantemente exacerbado.

Feitas tais considerações, impõe-se uma breve delimitação do quadro fático que embasará o raciocínio desenvolvido a seguir.

De um exame detido do ID nº 694385, depreende-se que o Ministério Público Estadual, ora Agravado, ajuizara
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
em face do Agravante e de várias outras pessoas, por vislumbrar supostas irregularidades em 2 (dois) contratos celebrados pela Administração Municipal de Conceição da Barra, quer para a compra emergencial de combustíveis, quer para a aquisição de material esportivo.

Ao proferir seu primeiro pronunciamento nos autos – evento ocorrido em
04/06/2020
–, o Órgão “a quo” enunciara o seguinte:

“
Considerando que a inicial contem indícios suficientes da existência dos atos de improbidade e atento ao contraditório prévio,
POSTERGO
a análise dos pleitos liminares e
DETERMINO
a notificação dos requeridos, para oferecerem suas manifestações por escrito, que poderão ser instruídas com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º da Lei n° 8.429/92.
Devem ainda trazer aos autos no mesmo prazo assinalado acima (i) todos os documentos/contratos/ofícios correlatos aos fatos narrados na denúncia, em especial aqueles que foram objeto de requisição administrativa pela órgão ministerial e que na ocasião não foram apresentados
; (ii) responder se existe(m) contrato(s) de aquisição de combustível ainda vigente firmado anteriormente àquele mencionado na exordial, devendo trazer aos autos a via do(s) contrato(s), independentemente de estar vigente ou não; (iii) o mesmo quanto a eventual contrato de aquisição de materiais esportivos firmando anteriomente àquele mencionado nos autos
.” [Não existem grifos no original]

Percebe-se claramente, pela leitura da parte sublinhada, que:
(i)
nesse primeiro momento, a determinação de juntada dos documentos reportados na petição inicial fora dirigida
a todos os Requeridos
– e não apenas ao Sr. Prefeito, ora Agravante;
(ii)
além disso, o mesmo trecho enuncia que os documentos deverão ser trazidos aos autos
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 17, § 7º, da Lei nº. 8.429/92
.

No ato decisório seguinte, proferido em
13/08/2020
por ocasião de uma inspeção, o Juízo “a quo” determinara:

“Intime-se o requerido WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS para,
no prazo de 72 (setenta e duas) horas
, apresentar os documentos solicitados na Decisão de fls. 48-49, quais sejam:

i
)
todos os documentos/contratos/ofícios correlatos aos fatos narrados na denúncia, em especial aqueles que foram objeto de requisição administrativa pela órgão ministerial e que na ocasião não foram apresentados;
ii)
responder se existe(m) contrato(s) de aquisição de combustível ainda vigente firmado anteriormente àquele mencionado na exordial, devendo trazer aos autos a via do(s) contrato(s), independentemente de estar vigente ou não;
iii)
o mesmo quanto a eventual contrato de aquisição de materiais esportivos firmando anteriomente àquele mencionado nos autos; e ainda, todos os comprovantes/notas fiscais de aquisição de combustível no ano de 2020, objeto do contrato questionado na presente ação, com detalhamento mensal e descrição dos veículos que fazem o seu uso.”

[...omissis...]

Fixo como multa diária pessoal em face do requerido, no caso de descumprimento, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a contar da intimação, limitado à quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

[...omissis...]

O prazo para cumprimento desta Decisão se inicia a partir da intimação pessoal do requerido.
”

Pois bem. A despeito do refinado tirocínio contido no último pronunciamento judicial, proferido em 13/08/2020, é possível concluir que assiste razão à pretensão recursal.

Em
primeiro plano
porque, segundo o art. 5º do CPC,
“
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
.”

Decerto, uma das concretizações da boa-fé no âmbito processual é a proibição ao comportamento contraditório e à conduta incoerente, denominada de
“nemo potest venire contra factum proprium”.

Cotejando-se os 2 (dois) pronunciamentos acima, observa-se uma possível incoerência no tocante ao
prazo para a juntada
da documentação, porque ora se enuncia que ela deverá ser juntada no interstício de 15 (quinze) dias e, logo a seguir, determina-se a sua juntada em 72 (setenta e duas) horas, numa aparente quebra da previsibilidade esperada de um provimento jurisdicional.

A mesma quebra da segurança jurídica se repete, também, quando a determinação de juntada da documentação, inicialmente dirigida a todos os Demandados, é concentrada posteriormente
apenas na pessoa do Agravante
, inclusive com a fixação de
astreintes
em valor bastante elevado.

Não constitui demasia registrar, outrossim, que o prazo de 15 (quinze) dias do art. 17,
§ 7º, da Lei n° 8.429/92 sequer chegara a transcorrer, porque, para os processos judiciais, os prazos processuais se encontravam suspensos desde a edição do Ato Normativo nº 64/2020 do TJES (art. 5º), cujos efeitos foram prorrogados posteriormente até o Ato Normativo nº 88/2020 deste mesmo Sodalício (art. 5º).

É importante ressaltar, ainda, que a determinação de juntada de um documento antes do prazo concedido para tal em decisão judicial anterior não parece se enquadrar como
medida necessária
à
preservação de direitos
e
de natureza urgente
, conforme estabelece o parágrafo único do art. 5º
do Ato Normativo nº 64/2020 do TJES (art. 5º), cujos efeitos foram prorrogados posteriormente até o Ato Normativo nº 88/2020 deste mesmo Sodalício (art. 5º). Vejamos a redação do aludido dispositivo:

“Art. 5º . Ficam suspensos os prazos processuais e administrativos desde 18 de março de 2020 até dia 30 de abril de 2020.

Parágrafo único.
A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual ou administrativo necessário à preservação de direitos e de natureza urgente
, respeitado o disposto no artigo 3º deste Ato Normativo.” [Não existem grifos no original]

Em
segundo lugar
, malgrado não se ignore que o Prefeito, como ordenador de despesas que é, constitui o mandatário máximo do Executivo em nível municipal, cumpre ter em mente que estamos vivenciando a crise sanitária mais grave do século XXI, a qual afetara significativamente o funcionamento dos órgãos e repartições públicas, cujos expedientes foram significativamente abreviados e reduzidos.

Além disso, a pandemia de Covid-19 tem imposto desafios diários aos gestores de Estados e Municípios, sobretudo quando o Supremo Tribunal Federal chancelara a competência destes para definir medidas preventivas para estancar a disseminação do coronavírus.

Pretende-se enfatizar, com tais premissas de raciocínio, que o momento atual, definitivamente, não é marcado pela “normalidade”, porque as instituições como um todo, em algum grau, foram impactadas pelos efeitos e também pelas novas demandas trazidas pela pandemia, não importanto seu nível na federação.

Nessa ordem de considerações, não pode ser afastada, de antemão, a possibilidade de que muitas demandas e solicitações dirigidas ao Chefe do Executivo tenham ficado represadas, à espera de oportuno impulsionamento quando restabelecido o ritmo das atividades dentro do “novo normal”.

Em
terceiro plano
, sabendo-se que os contratos da Administração usualmente tramitam pela Procuradoria Geral dos Municípios (PGM) e também pelas Secretarias responsáveis pelos procedimentos licitatórios, é preciso investigar a razão pela qual o
Parquet
, em âmbito administrativo/extrajudicial, dirigira sua postulação apenas ao Chefe do Executivo Municipal, o qual, a depender das circunstâncias, não figura necessariamente como signatário do contrato administrativo. Acerca do assunto, transcreve-se a elucidativa lição de JOEL DE MENEZES NIEBUHR:

“
A autoridade competente
costuma ser o agente que reúne competência para assinar o contrato, isto é, representar a entidade administrativa perante terceiros.
Os órgãos e entidades administrativas gozam de
liberdade para disporem de regras para distribuir internamente as suas funções, por imperativo de racionalidade administrativa
, desde que sem contrariar dispositivos legais, definindo os agentes responsáveis pelos atos produzidos no transcurso de processo de licitação pública, dentre os quais os de titularidade da autoridade competente, expressão utilizada pelo legislador na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02.
Nem sempre a autoridade competente, para efeito de licitação pública, será o presidente do órgão ou da entidade ou sua autoridade máxima. As normas internas de competência dos órgãos e entidades da Administração Pública, que estabelecem os organogramas e os processos internos, muitas vezes atribuem as funções a um diretor, gerente ou equivalente.
Por vezes, tais regras de distribuição de competência variam de acordo com a complexidade e com os valores envolvidos nas licitações.” (NIEBUHR, Joel de Menezes.
Licitação pública e contrato administrativo
. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 317).

Não obstante o Órgão Ministerial afirme desconhecer as atribuições e competências definidas
interna corporis
para os órgãos municipais, o “Termo de Contrato” encartado no ID nº 694386 permite constatar, com meridiana clareza, que no Município de Conceição da Barra é muito comum a assinatura dos contratos administrativos pelos Secretários das respectivas pastas, a revelar que estes, possivelmente, teriam facilidade muito maior em oferecer as cópias dos aludidos instrumentos, sobretudo em maio de 2020, mês no qual fora registrado um recrudescimento do isolamento social e também a disparada do número de casos de covid-19 no Brasil.

Mas não é só! Malgrado o julgador disponha de poderes instrutórios (art. 370 do CPC), a jurisprudência do STJ tem ressaltado que,
“não obstante essa faculdade,
não compete ao magistrado substituir a parte autora no ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, mormente na hipótese de a produção da prova nunca ter sido requerida pela parte interessada
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1848786/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Decerto, não se deve perder de vista que o processo de improbidade ainda está na sua fase preliminar, na qual, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento das defesas prévias, será realizado um juízo de admissibilidade da demanda pelo Órgão “a quo”, a revelar que, em momento processual adequado, não faltarão oportunidades para a juntada do documento exigido.

Ademais, embora o CPC/2015 admita a dilação dos prazos processuais pelo juiz (art. 139, inc. VI), não há notícia de que teria sido franqueado ao magistrado o poder de reduzir tais prazos – como ocorrera
in casu
–, medida que implicaria ofensa direta tanto ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CR/88) quanto ao binômio contraditório/ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88). A propósito do assunto, transcreve-se uma ementa bastante ilustrativa:

“EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUENTE. Não localização de bens dos devedores. Pedido de suspensão do processo. Juízo a quo. Concessão
de 60 dias e extinção do feito na sequência por falta de interesse processual. Afronta ao
art. 921, III, § 1º, do CPC
.
Direito da parte. Impossibilidade de
redução de prazo processual de que goza a parte.
Processo. Adequação. E necessidade. Presença do interesse de agir.
Apelo
do exequente provido.” (TJSP; APL 0023258-60.2010.8.26.0011; Ac. 11516152; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 06/06/2018; DJESP 19/06/2018; Pág. 1832).

Além disso, é possível vislumbrar uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Explico.

A doutrina brasileira, inspirada em decisões da Corte Constitucional da Alemanha, tem apontado três dimensões do
princípio da proporcionalidade
, a saber: a
adequação
(ou idoneidade), a
necessidade
(também conhecido por “vedação de excesso”) e a
proporcionalidade em sentido estrito
.

Esses critérios correspondem, respectivamente, às seguintes indagações mentais que devem ser feitas para se analisar a validade de uma determinada medida coercitiva ou de força:
(a)
o meio escolhido foi adequado e pertinente para atingir o resultado almejado?;
(b)
o meio escolhido foi o “mais suave” ou o menos oneroso entre as opções existentes?;
(c)
o benefício alcançado com a adoção da medida buscou preservar valores mais importantes do que os protegidos pelo direito limitado?

Assim, a aplicação do princípio da proporcionalidade exige a conformação (ou adequação) dos meios aos fins.

A despeito da louvável intenção do Órgão “a quo”, há razões para crer que o fim almejado (juntada de documento considerado essencial) poderia ser alcançado com medidas bem menos gravosas e onerosas, quer porque ainda não expirara o prazo das respostas dos Requeridos, quer porque o Juízo poderia requisitar o contrato diretamente aos órgãos responsáveis pela sua celebração, sem a imposição de uma medida coercitiva lastreada em
astreintes
de valor exorbitante (R$ 15.000,00 ao dia). Não parece destoar dessa linha intelectiva o douto EDUARDO TALAMINI, segundo o qual as medidas judiciais deverão estar pautadas pelos seguintes critérios:

“[...] i) verificar-se-á qual o valor mais relevante na situação concreta; ii) a intervenção não deverá ser adotada quando medida menos drástica for apta a atingir, sem custos excessivos, os mesmos resultados; iii) a intervenção restringir-se-á ao estritamente necessário para a efetivação do provimento [...].(TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer
: e sua extensão aos deveres de entrega de coisa (CPC, arts. 461 E 461-A, CDC art. 84). 2. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 282).

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, tanto para eximir o Agravante da juntada do documento supracitado no prazo de 72 (setenta e duas) horas quanto para revogar a multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) estabelecida em seu desfavor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002128-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. IMPULSIONAMENTO PELO MAGISTRADO DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA DEFESA PRÉVIA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FIXADO NUM PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO. PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS. SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, PROFERIDO LOGO A SEGUIR, DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTO EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, SOB PENA DE MULTA EXPRESSIVA. INCOERÊNCIA DECISÓRIA. OFENSA À BOA-FÉ. REDUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I-
U
ma das concretizações da boa-fé no âmbito processual é a proibição ao comportamento contraditório e à conduta incoerente, denominada de
“nemo potest venire contra factum proprium”.

II-
Embora o CPC/2015 admita a dilação dos prazos processuais pelo juiz (art. 139, inc. VI), não há notícia de que teria sido franqueado ao magistrado o poder de reduzir tais prazos – como ocorrera
in casu
–, medida que implicaria ofensa direta tanto ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CR/88) quanto ao binômio contraditório/ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88).

III-
A despeito da louvável intenção do Órgão “a quo”, há razões para crer que o fim almejado (juntada de documento considerado essencial) poderia ser alcançado com medidas bem menos gravosas e onerosas, quer porque ainda não expirara o prazo das respostas dos Requeridos, quer porque o Juízo poderia requisitar o contrato diretamente aos órgãos responsáveis pela sua celebração, sem a imposição de uma medida coercitiva lastreada em
astreintes
de valor exorbitante (R$ 15.000,00 ao dia).

IV-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002128-11.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
26
de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.